Tribunal: TJDFT
Processo: 0701133-12.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. DUAS VÍTIMAS. MESMO CONTEXTOS. CONCURSO FORMAL RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apesar de o Estado ser o sujeito passivo primário do delito de desacato, os agentes públicos figuram como sujeitos passivos secundários. Praticados os delitos de desacato contra duas vítimas diferentes, em um mesmo contexto fático, não há falar em crime único, mas em dois crimes de desacato em concurso formal.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado como proporcional a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata, para cada circunstância judicial negativa, salvo fundamentação específica para adoção de fração superior.
3. Recurso parcialmente provido.